Tribunal: TJSP
Processo: 1003850-09.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – APELAÇÃO DOS RÉUS – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Hipótese em que a posse e o esbulho possessório foram devidamente demonstrados, por prova documental e testemunhal (art. 561, NCPC). Eventuais atos ilícitos cometidos pela parte autora contra a testemunha que devem ser apurados na seara própria. Sentença mantida –

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – APELAÇÃO DOS RÉUS – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Hipótese em que a posse e o esbulho possessório foram devidamente demonstrados, por prova documental e testemunhal (art. 561, NCPC). Eventuais atos ilícitos cometidos pela parte autora contra a testemunha que devem ser apurados na seara própria. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.